Tribunal: STF
Processo: Rcl 53742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de petição formalizada por Autobim Comércio de veículos Ltda., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1003132-40.2020.8.26.0554, por meio da qual teria sido obstado recurso de agravo a viabilizar o processamento do recuso extraordinário. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de reparação de danos, por ela ajuizada, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SP), a qual transitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Santo André. 
 
 3.	Noticia a interposição do recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado. Menciona a negativa de provimento do respectivo agravo. Informa que os referidos recursos foram negados sob o fundamento de não atendimento ao que decidido nos AREs nº 836.819-RG/SP, nº 837.318-RG/SP e nº 835.833-RG/RS, Temas nº 797, 798 e 800 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 4.	Sustenta que as exigências determinadas nos mencionados Temas foram demonstradas. Diz se tratar de avaliação equivocada e aplicação errônea dos Temas unificadores de precedentes anteriores à Lei nº 12.153, de 2009, inaplicáveis na presente controvérsia. Aduz que, além de se tratar de matéria regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o julgador da sentença ignorou os fatos e provas incontroversos e que tal decisão não poderia prevalecer na Turma Recursal.
 
 5.	Assevera demonstrada a repercussão geral no extraordinário interposto, particularmente porque não existiu a prestação jurisdicional na origem e que a negativa de seguimento do recurso com supedâneo na Lei nº 9.099, de 1995, e nos Temas RG nº 797, nº 798 e nº 800 foi um equívoco.
 
 6.	Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário para apreciação deste Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	No caso em tela, o recurso extraordinário, interposto pela ora reclamante, teve seguimento negado sob os seguintes argumentos (e-doc. 2, p. 111):
 
“(...) Cuida de recurso extraordinário interposto contra acórdão emanado de Turma Recursal da 3ª Circunscrição Judiciária que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão inicial. 
Alega a recorrente ofensa a dispositivos constitucionais (art. 5º, XXII, XXXV e XXXVI da CF), além de repercussão geral. 
Ocorre, no entanto, ser inviável a abertura da instância excepcional quando, para se chegar à alegada ofensa à Constituição, tem-se antes que adentrar no exame de norma infraconstitucional. 
Ademais, o objeto dos autos é totalmente individualizado, de tal sorte que não há que se falar em repercussão geral. 
O Supremo Tribunal Federal unificou a tese dos temas 797 (ARE 836819), 798 (ARE 837318) e 800 (ARE 835833) – que tratam da "presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995", em que foi fixada a tese de que a admissão de recurso extraordinário exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração especifica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral. 
Como os requisitos para admissão não foram preenchidos, com o permissivo do artigo 1030, inciso I, "a" do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem. (...).”
 
 10.	Na sequência, a autoridade reclamada julgou prejudicado o agravo interno interposto, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 123; grifos e destaques do original):
 
“(...) Cuida-se de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC que desafia decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (temas 797, 798 e 800) em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1.035, do Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF. 
Ocorre que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO o presente agravo. (...)”.
 
 11.	Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).
 
 12.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 13.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator